Tribunal: TJES
Processo: 0008168-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008168-86.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALTEI DIAS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTEI DIAS FERREIRA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Única da Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 98/100, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas da prática do delito.

Contrarrazões às fls. 101/102-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3730168).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALTEI DIAS FERREIRA
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Única da Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 98/100, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas da prática do delito.

Contrarrazões às fls. 101/102-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3730168).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas que confirmem a autoria do delito.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 07, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 08) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 84), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistem em 12 (doze) buchas de maconha e 10 (dez) pedras de crack, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que, ao realizarem patrulhamento preventivo, os guardas municipais observaram que todos os comércios estavam fechados em decorrência da pandemia e o bar onde o réu se encontrava e trabalhava, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, estava sinalizado como “interditado”, mas encontrava-se aberto, razão pela qual abordaram o denunciado, encontrando em sua posse entorpecentes e, posteriormente, mais drogas no local, conforme os excertos abaixo reproduzidos:

“(...) que os fatos ocorreram como lidos; que se encontravam em patrulhamento no local; que todos os comércios se encontravam fechados devido à pandemia; que o bar seria conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o bar estaria aberto, funcionando; que visualizaram o acusado dentro do bar, e que fizeram a abordagem e busca no local; que com o acusado teria sido encontrado uma pequena quantidade de droga; que os outros policiais fizeram a busca em torno no bar, logrando êxito em encontrar mais drogas e dinheiro; que o que chamou a atenção seria o fato do bar estar aberto, sendo que todos os outros comércios se encontravam fechados; que não se recorda a versão apresentada pelo acusado; que com o acusado teria sido apreendida uma quantidade de dinheiro; que não visualizaram o acusado manuseando a droga que se encontrava dentro do bar; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)”. (
G
uarda municipal EDGAR FERRI MARTINS –
mídia de
fls.
80
)

“(...) que se encontravam fazendo uma ronda preventiva, oportunidade em que viram o bar aberto, com a inscrição 'interditado'; que foram ver quem estava tomando conta do bar, ocasião em que encontraram droga no local; que o bar já conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que não conhecia o acusado de outras operações; que o acusado teria dito que tomava conta do bar; que o acusado não seria o proprietário (...)”. (
G
uarda municipal SANDRO RODRIGO DE LIMA GOMES –
mídia de
fls.
80
)

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a tese de negativa de autoria do réu quanto ao delito de tráfico de drogas, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Ressalta-se, ainda, que, em consulta ao sistema EJUD, o recorrente foi condenado nos autos nº 0008661-63.2020.8.08.0035 e responde a outra ação penal (nº 0000744-48.2021.8.08.0035) relativos, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, além de já ter respondido a atos infracionais análogos ao mesmo delito.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese de negativa de autoria do réu quanto ao delito de tráfico de drogas, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Ressalta-se que em consulta ao sistema EJUD, o recorrente já foi condenado em outra ação penal e responde a uma terceira relativas, igualmente, ao crime de tráfico de drogas, além de já ter respondido a atos infracionais análogos ao mesmo delito.

5. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.